Tribunal: TJPA
Processo: 0804557-25.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804557-25.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAILTON SOUSA LISBOA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. INDÍCIOS DE VENDA CASADA. SUSPENSÃO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com pedido de suspensão dos efeitos da decisão e restituição do bem, sob alegação de ausência de constituição válida em mora, invalidade do contrato eletrônico e abusividades contratuais, especialmente cobrança de seguro prestamista e tarifas indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu a busca e apreensão deve ser mantida diante das alegações de irregularidade na constituição em mora; e (ii) estabelecer se a cobrança de seguro prestamista, sem prova de liberdade de escolha pelo consumidor, autoriza a suspensão da medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora apresenta, em cognição sumária, aparência de validade, mas a existência de cláusula potencialmente abusiva recomenda cautela na manutenção da medida de busca e apreensão.

A cobrança de seguro prestamista, sem demonstração inequívoca de contratação livre pelo consumidor, revela indício de abusividade, conforme o Tema 972 do STJ.

A instituição financeira não comprova ter oferecido ao consumidor liberdade para escolher outra seguradora, o que reforça a configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

O risco de expropriação do veículo antes da análise definitiva das abusividades contratuais pelo juízo de origem caracteriza perigo de dano apto a justificar a manutenção da suspensão da busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de seguro prestamista sem prova de liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor configura indício de venda casada. 2. A existência de cláusula potencialmente abusiva em contrato de alienação fiduciária autoriza a suspensão da medida de busca e apreensão até a análise definitiva das abusividades contratuais. 3. O risco de expropriação do bem antes do julgamento final da ação revisional justifica a manutenção do efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 972, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; STJ, Tema 1.201; TJPA, Apelação Cível nº 0803920-59.2023.8.14.0136, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804557-25.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADAILTON SOUSA LISBOA

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO C/C TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
interposto por
ADAILTON SOUSA LISBOA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, com o objetivo de
reformar decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, bem como suspender seus efeitos e determinar a restituição do bem
.

Alega a parte agravante que a decisão agravada deferiu a liminar sob fundamento de mora devidamente configurada, contudo, o processo encontra-se maculado por diversos vícios. Sustenta, em síntese, que:

não houve
notificação extrajudicial válida
, pois “o recebimento não ocorreu, tendo sido entregue a pessoa diversa”, não tendo o devedor ciência da mora;

inexistem provas de constituição válida em mora, sendo imprescindível “a comprovação de encaminhamento de notificação [...] bem como de seu efetivo recebimento”;

o contrato apresentado é inválido, pois “não possui nenhum comprovante de assinatura” e apresenta apenas assinatura digitalizada, a qual “não tem validade jurídica alguma”;

não foram observados os requisitos da assinatura digital válida, ausentes elementos como autenticidade, integridade e certificação pela ICP-Brasil;

houve cobrança de encargos abusivos, tais como
venda casada de seguro
, tarifas indevidas (avaliação, cadastro e registro), capitalização diária de juros sem indicação da taxa, juros de mora acima do limite legal e taxa de juros superior à média de mercado.

Afirma que “a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue ao réu”, bem como que “a assinatura digitalizada [...] não comprova a autoria do documento”, além de sustentar que “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro” e que há “ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços tarifados”.

Argumenta que a
constituição em mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão
, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ, e que a ausência de notificação válida impede o prosseguimento da ação. Sustenta ainda a
nulidade do contrato eletrônico
por ausência de certificação digital válida, bem como a
abusividade de diversas cláusulas contratuais
, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, na jurisprudência do STJ e em precedentes de tribunais pátrios.

Aduz também a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, afirmando que o
fumus boni iuris
decorre das ilegalidades apontadas e o
periculum in mora
reside no risco de perda do veículo, que poderá ser alienado em curto prazo, destacando que necessita do bem para suas atividades diárias.

Sustenta ainda que a cobrança de seguro configura
venda casada
, vedada pelo art. 39, I, do CDC, bem como que as tarifas contratuais são abusivas por ausência de comprovação da prestação dos serviços. Argumenta, igualmente, que a
capitalização diária de juros sem indicação da taxa
viola o dever de informação, e que os
juros remuneratórios estão acima da média de mercado
, o que descaracteriza a mora.

Por fim, requer:

a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
;

a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso
, com a suspensão da liminar de busca e apreensão e restituição do veículo;

o reconhecimento da
nulidade do processo de origem
, por ausência de pressupostos de constituição válida;

e, no mérito, o
provimento do recurso para reformar a decisão agravada
, com a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito ou o reconhecimento das abusividades contratuais.

Em sede recursal, foi
DEFERIDO
o pedido de efeito suspensivo (ID 34815286), nos termos a seguir transcritos:

EMENTA:
"Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Seguro prestamista. Efeito suspensivo concedido."

DISPOSITIVO DA DECISÃO LIMINAR:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo, bem como determinar a restituição do bem ao agravante, caso já tenha sido apreendido, até ulterior deliberação ou julgamento do mérito do presente recurso.”

Contrarrazões (ID 35568591)
, arguindo, em síntese: a validade da notificação enviada ao endereço do contrato (Tema 1.132 do STJ); a validade da assinatura eletrônica nos termos da MP 2.200-2/2001; a legalidade dos juros remuneratórios e das tarifas bancárias, negando a ocorrência de venda casada e requerendo o desprovimento do recurso.

Agravo Interno
no Id 35570235 e
contrarrazões
no Id 36255425
.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no id. 35570235.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do recurso de Agravo de Instrumento.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, frente às alegações de irregularidade na constituição em mora e abusividades contratuais.

Quando da análise do pedido liminar neste juízo
ad quem
, restou consignado que a constituição em mora, em juízo de cognição sumária, até apresentava aparência de validade. Todavia, a análise do contrato (ID 167743864) revelou a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 1.643,72.

Conforme fundamentado na decisão de efeito suspensivo:

"A previsão de cobrança de seguro prestamista, sem demonstração inequívoca de contratação livre pelo consumidor, revela indício de abusividade, nos termos do Tema 972 do STJ, que veda a imposição de seguro vinculado à instituição financeira. A existência de cláusula potencialmente abusiva compromete, em análise inicial, a higidez do contrato e autoriza maior cautela na manutenção de medida constritiva."

No julgamento de mérito, após o contraditório, verifico que o Banco Agravado não trouxe aos autos prova de que ofereceu ao consumidor a liberdade de escolher outra seguradora, reforçando a tese de "venda casada" vedada pelo art. 39, I, do CDC. A abusividade de encargos no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora, conforme pacificado pelo STJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME . VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA . RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA . ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res .-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada . 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO .3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço .3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira .3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3 .4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

Corroborando esse entendimento, o seguinte precedente desta relatora:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

3. A exigência do seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972.

4 . Não há prova nos autos de que o consumidor teve liberdade para optar pela contratação do seguro ou escolher a seguradora, sendo legítimo o afastamento da cobrança e a restituição simples dos valores pagos.

(...)

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A imposição de seguro prestamista pelo banco, sem facultar ao consumidor a escolha da seguradora, caracteriza venda casada, vedada pelo art . 39, I, do CDC.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08039205920238140136 26382518, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, os fundamentos que alicerçaram a concessão da medida liminar de urgência neste recurso devem ser ratificados, uma vez que o perigo de dano reside no risco de expropriação do bem essencial à atividade do agravante antes da análise definitiva das abusividades contratuais pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e manter a suspensão da medida de busca e apreensão do veículo, confirmando em definitivo o efeito suspensivo outrora concedido, até o julgamento final da ação revisional de origem.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026